Tribunal: STF
Processo: RE 1604289
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE, COM EPISÓDIO ATUAL GRAVE E RISCO IMINENTE DE MORTE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, MAS APROVADO PELA ANVISA.  SPRAVATO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA EM VALOR SUPERIOR AO TETO DO PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO - PMVG PARA GARANTIA DE DECISÃO QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO E QUE FORA REITERADAMENTE DESCUMPRIDA PELO ENTE ESTATAL. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO NO CUMPRIMENTO DO JULGADO DE ORIGEM QUE DEMANDOU DA PARTE BENEFICIÁRIA A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DEFERIDO JUDICIALMENTE, POR SEUS PRÓPRIOS MEIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 60. SITUAÇÃO CONCRETA EM QUE NÃO SE APLICA O PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO - PMVG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.

Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - DOENÇA GRAVE - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA -PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) -TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - DEFERIMENTO NA ORIGEM - OBRIGAÇÃO JUDICIAL - INADIMPLEMENTO - SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS DETERMINADO E EFETIVADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - LEVANTAMENTO DO MONTANTE PELA PARTE AUTORA - PRESTAÇÃO DE CONTAS - APROVAÇÃO - PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE RÉ À ADOÇÃO DO PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO (PMVG) - IMPOSSIBILIDADE -PRETENSÃO DA MESMA PARTE LITIGANTE À RESTITUIÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE. 
1. Inaplicabilidade, à hipótese concreta, do item 3.2, do Tema nº 1.234, do C. STF. 
2. A realidade dos autos revela o descumprimento da referida Tese jurídica pelo próprio ente público, pois, não disponibilizou o medicamento à parte autora. 
3. Não há insurgência da parte ré contra o sequestro de valores, determinado, na origem, com fundamento no artigo 139, IV, do CP/15, em razão do descumprimento de determinação judicial.
 4. Possibilidade de adoção do PMVG - Preço Máximo de Venda ao Governo, apenas e tão, somente, na hipótese de aquisição de fármaco pelo próprio ente público, em decorrência de ordem judicial, ainda, que operacionalizada pela Serventia Judicial. 
5. Aprovação da prestação de contas da parte autora, ratificada.
 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5ª Câmara de Direito Público. 
7. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) deferimento do requerimento da parte autora, tendente ao sequestro de verbas públicas, no montante de R$ 179.185,00, para a aquisição do medicamento indicado na petição inicial (Spravato, 28 mg, 72 dispositivos), ante o descumprimento da obrigação de fazer da parte ré; b) não conhecimento dos embargos de declaração, apresentados pela parte ré; c) aprovação da prestação de contas, oferecida pela parte autora. 
8. Decisão, recorrida, ratificada.
 9. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, desprovido.” (Doc. 5, p. 1-3, destaquei)

Opostos embargos de declaração pelo Estado de São Paulo (Doc. 7), foram desprovidos (Doc. 9).
Nas razões do apelo extremo, o Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 103-A, 196, 197 e 198, inciso I, da Constituição da República, ao que decidido no julgamento do Tema 1.234 de Repercussão Geral e à Súmula Vinculante 60. Narra que o Tribunal de origem entendeu que “o PMVG – Preço Máximo de Venda ao Governo aplicar-se-ia tão somente às hipóteses de medicamento destinado ao SUS ou quando comprado diretamente pelo Estado para fins de cumprimento de ordem judicial” (Doc. 11, p. 6). Afirma que “é incontroverso nos autos que o valor fixado para fins de sequestro com base nos orçamentos particulares trazidos pela parte autora supera o teto do PMVG ou valor já praticado pelo ente em compra pública” (Doc. 11, p. 5). Sustenta que, “independente do fato da aquisição do fármaco ocorrer mediante o bloqueio de valores ou diretamente pelo ente estatal, o cumprimento da obrigação de fazer, judicialmente deferida, deve ocorrer de forma menos onerosa aos cofres públicos e, por conseguinte, em consonância com o teto do PMVG ou valor já praticado pelo ente em compra pública” (Doc. 11, p. 10). Argumenta que, de acordo com o Tema 1.234 de Repercussão Geral e a Súmula Vinculante 60, “a aquisição será operacionalizada pela serventia do juízo – e não pela parte autora – junto ao fabricante ou distribuidor e deverá respeitar o aludido teto, sob pena de nulidade” (Doc. 11, p. 10-11). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “afastar os orçamentos obtidos pela parte autora, aplicando-se ao caso o teto PMVG ou valor já praticado pelo ente em compra pública” (Doc. 11, p. 12).
Nayara Roberta Amancio apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 13).
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 14).
É o relatório. DECIDO. 
O recurso não merece prosperar.
Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que, em ação de procedimento comum ajuizada por Nayara Roberta Amancio, deliberou o seguinte: “a) deferimento do requerimento da parte autora, tendente ao sequestro de verbas públicas, no montante de R$ 179.185,00, para a aquisição do medicamento indicado na petição inicial (Spravato, 28 mg, 72 dispositivos), ante o descumprimento da obrigação de fazer da ré; b) não conhecimento dos embargos de declaração, apresentados pela parte ré; c) aprovação da prestação de contas, oferecida pela parte autora” (Doc. 5, p. 3).
A 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo de instrumento, nos seguintes termos:

“Pois bem. O Tema nº 1.234, do C. STF, dispõe, inclusive, a respeito do custeio de medicamentos, registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, não incorporados perante o Sistema Único de Saúde - SUS, passíveis de fornecimento pelos entes federados, em decorrência da procedência de ações judiciais. Confira-se:
(...)
Como se vê, a tese inerente ao item 3.2, do Tema nº 1.234, do C. STF diz respeito à hipótese de fornecimento do medicamento postulado, pelo ente federado demandado, após a determinação judicial pertinente. E mais. Não há qualquer previsão no sentido de que o valor, passível de disponibilização, para a aquisição do fármaco, seja decorrente de bloqueio realizado em conta bancária do ente público, após o requerimento da parte interessada na prestação jurisdicional.
E a situação dos autos revela o descumprimento da referida Tese jurídica pelo próprio ente público, pois, não forneceu o medicamento reclamado. Poder-se-ia cogitar da adoção do PMVG - Preço Máximo de Venda ao Governo, somente, na hipótese de intenção e planejamento tendente ao cumprimento da obrigação de fazer.
Aliás, a Fazenda Pública Estadual, no caso em exame, estranhamente, sequer manifestou insurgência contra o sequestro de valores, limitada, apenas e tão somente, ao respectivo quantum. O comportamento é inadmissível, permitindo concluir que o ente público não cumprirá a ordem judicial, ou seja, a aquisição e a disponibilização de medicamento, em favor da parte autora.
De outra parte, o Portal da Agência Nacional de Vigilância Sanitária esclarece o seguinte:
‘O Preço Máximo ao Consumidor (PMC) é o preço-teto autorizado para o comércio varejista de medicamentos, ou seja, farmácias e drogarias. Já o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) é o preço-teto para vendas de medicamentos constantes do rol anexo ao Resolução CTE-CMED Nº 6, de 27 de maio de 2021, ou para atender ordem judicial e corresponde ao resultado da aplicação de um desconto mínimo obrigatório em relação ao Preço Fábrica (PF), que é o teto de preço pelo qual um laboratório ou distribuidor pode comercializar um medicamento no mercado brasileiro.’ (Disponível em: . Acesso em 22.7.25)
No mais, é totalmente inviável a exigência dirigida à parte autora, para a aquisição direta do medicamento solicitado, no varejo, mediante a observância do mesmo preço praticado em favor do ente público.
E a pretensão da Fazenda Pública Estadual de onerar o particular com o prejuízo decorrente do próprio inadimplemento é inaceitável, afrontando os princípios da razoabilidade e boa-fé processual. Afinal, é inviável a equivalência de preços e valores (PMC e PMVG). Fica o registro! 
Daí porque, a aprovação da prestação de contas da parte autora era mesmo a medida que se impunha no caso concreto, na consideração que a aquisição direta do fármaco, somente, foi possível após o sequestro de verbas públicas, com fundamento no artigo 139, IV, do CPC/15.
 Outrossim, tal medida excepcional tem por escopo conferir efetividade à r. determinação jurisdicional, em razão do risco à saúde e à vida do interessado (STF; AG no AI nº 700.543/RS; Rel. a I. Ministra Carmen Lúcia; j. 24.8.10). 
(...)
Portanto, a ratificação do r. pronunciamento jurisdicional de origem é de absoluto rigor, não comportando nenhuma alteração, nos exatos termos da fundamentação.” (Doc. 5, p. 6-14, destaquei)

O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do Recurso Extraordinário 1.366.243, Tema 1.234 da Repercussão Geral, na sessão virtual de 6 a 13 de setembro de 2024, assentou as teses vinculantes voltadas a balizar a judicialização de demandas em face do Poder Público na área da saúde. No que interessa ao deslinde do presente recurso, destaco a seguinte tese firmada naquele precedente:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. [...]
I. COMPETÊNCIA 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 
1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 
1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 
1.3) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.
[...]
III. Custeio. 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 
3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 
3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 
3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.” (Destaquei)

A Súmula Vinculante 60, por sua vez, aprovada em 16/09/2024, ostenta o seguinte enunciado: 

“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”

In casu, o Estado de São Paulo afirma que tais comandos não foram devidamente observados pelo Tribunal de origem, porquanto houve bloqueio de verbas do ente público para garantir o fornecimento do medicamento pretendido pela beneficiária em valor superior ao do Preço Máximo de Venda ao Governo - PMVG. 
Nada obstante, a leitura dos autos revela que o conteúdo do acórdão ora recorrido não destoa daquilo que ficou decidido no julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243, Tema 1.234 da Repercussão Geral. Isso porque o item 3.2 do paradigma que impede a compra de fármaco em valor superior ao Preço Máximo de Venda ao Governo - PMVG é direcionado ao Sistema Único de Saúde - SUS e ao ente federativo na hipótese em que fornecerá por si mesmo o fármaco ao particular. 
No caso sub examine, verifica-se que a decisão que imputou ao Estado de São Paulo o fornecimento do medicamento em questão foi reiteradamente descumprida pelo ente público, cabendo ao particular, que não detém as prerrogativas de desconto estatais, a compra do fármaco por seus próprios meios. Confira-se, a propósito, o que constou do acórdão ora recorrido:

“Trata-se de recurso de agravo de instrumento, objetivando a reforma das r. decisões de fls. 697/699 e 742/743 que, nos autos da ação de procedimento comum, ajuizada por Nayara Roberta Amancio, contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, deliberaram o seguinte: a) deferimento do requerimento da parte autora, tendente ao sequestro de verbas públicas, no montante de R$ 179.185,00, para a aquisição do medicamento indicado na petição inicial (Spravato, 28 mg, 72 dispositivos), ante o descumprimento da obrigação de fazer da ré; b) não conhecimento dos embargos de declaração, apresentados pela parte ré; c) aprovação da prestação de contas, oferecida pela parte autora.
 A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte: a) necessidade de observância do PMVG - Preço Máximo de Venda em Governo, fixado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED; b) aplicação da Súmula Vinculante nº 60 e Tema nº 1.234, ambos, do C. STF; c) impossibilidade de acolhimento dos orçamentos, apresentados pela parte agravada; d) inviabilidade de aquisição do fármaco pela própria parte autora, sob a responsabilidade da Serventia Judicial; e) aplicação dos artigos 9º da Recomendação nº 146/23 do C. Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 1º da Resolução CMED nº 3/11 e 2º da Lei Federal nº 10.742/03; f) necessidade de ressarcimento ao Erário Público, da quantia de R$ 70.285,48 (diferença entre o valor sequestrado/levantado pela parte autora e o PMVG); g) possibilidade de aplicação do fármaco, perante a unidade hospitalar da Rede Pública de Saúde; h) provimento do recurso. 
(...)
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, não merece provimento, devendo prevalecer a r. decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto. 
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando o fornecimento do medicamento indicado na petição inicial (Spravato 28 mg, 78 dispositivos), em favor da parte autora, hipossuficiente, para o tratamento da respectiva moléstia (Transtorno Depressivo Recorrente, com episódio atual grave e risco iminente de morte).
 A tutela provisória de urgência foi deferida, em 2.024, sobrevindo o seguinte: a) aquisição parcial dos dispositivos, pela própria parte autora, após o sequestro de verbas públicas; b) disponibilização parcial dos dispositivos, pela parte ré, mediante o cumprimento da obrigação judicial (fls. 216/218, 320/322, 354/358, 359/360, 361, 363, 364, 365, 367, 370/371, 381/386, 394/96, 400/401, 402/403 e 415/416, dos autos originários). 
Após, a parte autora postulou, mais uma vez, a concessão da tutela provisória de urgência, para o fornecimento de mais 72 dispositivos do fármaco em questão, mediante a apresentação de nova prescrição médica. Tal pedido foi, inicialmente, indeferido e, posteriormente, acolhido, na origem, o que foi ratificado por esta C. 5ª Câmara de Direito Público, na oportunidade do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 3004838-61.2025.8.26.0000 (fls. 426/432, 546/551, 561/567, 653/658 e 678/689, dos autos originários). 
Na sequência dos autos, a parte autora pleiteou o bloqueio de verbas públicas (R$ 179.185,00), para a aquisição dos 72 dispositivos do referido fármaco, não disponibilizados pela ré. E as r. decisões ora impugnadas deliberaram o seguinte: a) deferimento do requerimento da parte autora, tendente ao sequestro de verbas públicas, no montante de R$ 179.185,00, para a aquisição do medicamento indicado na petição inicial (Spravato, 28 mg, 72 dispositivos), ante o descumprimento da obrigação de fazer da ré; b) não conhecimento dos embargos de declaração, apresentados pela parte ré; c) aprovação da prestação de contas, oferecida pela parte autora (fls. 693/696, 697/699 e 742/743, dos autos originários).
 Consta dos autos, ainda, que o bloqueio do montante postulado foi efetivado, sobrevindo o respectivo levantamento pela parte autora que, posteriormente, comprovou a utilização para a aquisição pretendida (fls. 701, 702, 704, 705, 709/710, 711, 712, 734/738 e 739/740, dos autos originários). 
A pretensão recursal consiste no seguinte: a) adoção do PMVG - Preço Máximo de Venda ao Governo, para a aquisição do fármaco, com utilização do numerário sequestrado; b) restituição da quantia de R$ 70.285,48 (diferença entre o valor bloqueado/levantado e o PMVG); c) consignação para que as eventuais e futuras aquisições sejam operacionalizadas por meio da Serventia Judicial, juntamente ao fabricante/distribuidor, observado o PMVG.
 Os elementos de convicção produzidos nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte agravante.” (Doc. 5, p. 3-6, destaquei)

Destarte, o item 3.2 do Tema 1.234 da Repercussão Geral, se aplicado às situações em que o particular se vê compelido a adquirir por si mesmo o medicamento, mediante reembolso pelo ente estatal, serviria de estímulo ao descumprimento da ordem judicial.
Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados desta Corte:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, MAS APROVADO PELA ANVISA. SPRAVATO. DETERMINAÇÃO DE SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA EM VALOR SUPERIOR AO TETO DO PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO — PMVG — PARA GARANTIA DA DECISÃO QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO E QUE FORA REITERADAMENTE DESCUMPRIDA PELO ENTE ESTATAL. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO NO CUMPRIMENTO DO JULGADO DE ORIGEM QUE DEMANDOU DA PARTE BENEFICIÁRIA A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DEFERIDO JUDICIALMENTE POR SEUS PRÓPRIOS MEIOS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 60. TESE FIXADA NO TEMA-RG 1.234. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO CONCRETA EM QUE NÃO SE APLICA O PMVG. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Reclamação 78.017-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 16/09/2025, destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE MALES PSIQUIÁTRICOS (CID: F33.2). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, MAS APROVADO PELA ANVISA. CLORIDRATO DE ESCETAMINA - SPRAVATO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA EM VALOR SUPERIOR AO TETO DO PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO - PMVG PARA GARANTIA DE DECISÃO QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO E QUE FORA REITERADAMENTE DESCUMPRIDA PELO ENTE ESTATAL. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO NO CUMPRIMENTO DO JULGADO DE ORIGEM QUE DEMANDOU DA PARTE BENEFICIÁRIA A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DEFERIDO JUDICIALMENTE POR SEUS PRÓPRIOS MEIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 60. SITUAÇÃO CONCRETA EM QUE NÃO SE APLICA O PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO - PMVG. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO 78.017 DEVIDAMENTE RATIFICADA PELA PRIMEIRA TURMA DESTA CORTE NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO ESTADO DE SÃO PAULO. ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário 1.579.935-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 05/03/2026, destaquei)

Confira-se, também, a decisão proferida na Reclamação 80.099, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 05/06/2025, também ajuizada pelo Estado de São Paulo em caso semelhante.
Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.       
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente